Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713445-85.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Citação e intimação por eletrônico. Nulidade. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Indenização. 1 - A citação e intimação por meio eletrônico (Whatsap), em que o oficial de justiça certificou a ciência do acusado, não é nula. 2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu com chute no braço e puxão de cabelos -, corroboradas pelo depoimento de testemunha e pelo laudo pericial, que demonstra as lesões causadas pela agressão, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13o, do CP. 3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS). 4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 357 e 564, incisos III, alínea “e”, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade de sua citação, ao argumento de que não comprovada sua identidade. Afirma que por esse motivo não compareceu à audiência de instrução, o que comprometeu seu direito ao contraditório e ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 357 e 564, incisos III, alínea “e”, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O oficial de justiça informou que, em 28.6.23, às 16 horas e 25 minutos, dirigiu-se à Qs 11 Conjunto T Casa 16 Areal (Águas Claras) Brasília-DF Cep 71981-180, e lá foi atendido pelas senhoras Daiara e Ariele, as quais informaram que o acusado não residia no local. No dia 13.7.23 (às 18 horas e 35 minutos), manteve contato por chamada de voz no número constante no mandado (61) 98199-8352. Após o interlocutor confirmar ser o destinatário da ordem, procedeu à citação e intimação de Fernando Henrique Nunes da Silva, CPF 033.856.843-31, do teor do mandado, que recebeu a contrafé pelo aplicativo WhatsApp, conforme imagens anexas. Acrescentou que, embora tenha solicitado, o acusado não anexou a cópia de seu documento de identidade. Contudo, com base no diálogo realizado na chamada de voz, nos textos/áudios das mensagens de WhatsApp, na confirmação do aplicativo do recebimento e leitura (dois tiques azul - mensagem recebida e lida pelo destinatário), formou convicção sobre sua pessoa. Certificou que o acusado informou não ter condições de constituir advogado para sua defesa e deseja ser assistido pelo Núcleo de Prática UniCEUB (ID 64445657) (ID 68242267 - Pág. 3). O mandado era de citação e intimação do réu para a audiência de suspensão condicional do processo, designada para 2.8.23 (ID 64445650, p. 2). Não tendo o réu comparecido à audiência, apesar de intimado, ordenou-se o prosseguimento do feito e nomeou-se o Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub para patrocinar sua defesa, que apresentou resposta à acusação em 4.9.23 (IDs 64445664 e 64445667). Designada audiência de instrução e julgamento para 13.3.24, não foi possível intimar o réu. Consta na certidão da oficiala de justiça que, em 5.2.24 às 10 horas e 10 minutos, dirigiu-se à QS 11 Conjunto T Casa 16 Areal (Águas Claras) Brasília-DF CEP 71981-180, onde não procedi à intimação de Fernando Henrique Nunes da Silva, uma vez que ele é desconhecido no local, conforme informado por Márcia Lopes (não portava documentação) que disse não saber precisar se o réu seria ex-locatário do imóvel. Também tentou contato pelo telefone constante no mandado (61) 981998352, em 7.2.24, sem êxito em ser atendida e, de acordo com gravação da companhia telefônica, o número está programado para não receber chamadas (ID 64445681). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 13.3.24, a MMa. Juíza decretou a revelia do réu, eis que “deixou de comunicar seu endereço atual à Vara, o que impossibilitou sua intimação para comparecer à audiência de instrução” (ID 64445687). O paciente, devidamente citado, não foi intimado para a audiência, pois deixou de atender no telefone no qual foi citado. Além disso, não constituiu advogado. Sua defesa foi realizada pela Assistência Jurídica do Uniceub, que não se insurgiu, na audiência, quanto à falta dele, nem alegou irregularidade na intimação. Além disso, na audiência foi colocado o áudio da conversa entre o réu e o oficial de justiça que o citou e a vítima confirmou que a voz era do réu. Assim, não há dúvidas de que o réu teve ciência inequívoca da demanda e não compareceu aos atos processuais por liberalidade (ID 68242267 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002